Tribunal: TJDFT
Processo: 0712839-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. INVALIDEZ PERMANENTE. REVISÃO. REDUÇÃO DOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de reexame necessário da sentença condenatória do Distrito Federal a se abster da revisão dos proventos da parte autora ou, caso o tenha feito, reverter a revisão, sob pena de multa a ser oportunamente fixada.
1.1. Para produzir efeitos, a sentença proferida contra o Distrito Federal sujeita-se ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, inc. I, do CPC. Para além da Súmula 490 do STJ, colhe-se na Corte Superior a orientação de inadmissibilidade da dispensa do exame obrigatório por mera estimativa quanto ao limite legal.
2. Na redação original da Constituição Federal, quando da aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, o servidor devia receber proventos no mesmo valor da atividade (proventos integrais). Com a Emenda Constitucional n. 41/2003, a regra referente à integralidade foi alterada e o servidor passou a ter direito a 80% dos maiores salários de contribuição. Todavia, a Emenda Constitucional n. 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que ingressaram no serviço público antes da Emenda n. 41/2003 e que se aposentaram por invalidez, visto que introduziu o art. 6o-A na Emenda n. 41.
2.1. No caso em exame, ficou demonstrado nos autos a admissão da autora no serviço público em 05.06.2012, ou seja, após a Emenda Constitucional n. 41/2003, portanto não se aplica à autora a regra de transição contida na Emenda Constitucional n. 70, de 29.03.2012. Diversamente, aplica-se à autora a regra do art. 40, § 1o, inc. I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003 (redação anterior à Emenda Constitucional n. 103/2019).
2.2. A partir da Emenda Constitucional n. 41/2003, o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei n. 10.887/2004. Precedentes do STF.
3. Remessa necessária conhecida e provida.